Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO A SER AVERBADA NOS AUTOS – DILIGÊNCIA A SER REALIZADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA – POSSIBILIDADE, SOB PENA DE PREJUÍZO AO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela credora contra decisão que indeferiu a penhora de crédito da devedora em processo que tramita na Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO. Aduziu a Agravante a possibilidade da medida em razão do que dispõe o art. 860 do CPC.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido porque caberia à credora habilitar seu crédito perante a Vara Cível de Goiânia, porque se mostra como pedida mais rápida e vantajosa
3. Em contrarrazões, a Agravada pugnou pela perda do objeto, porque a credora fez o pedido de habilitação junto à Vara Cível de Goiânia e também porque a credora interpôs Agravo de Instrumento junto ao TJGO para que seu crédito fosse reconhecido.
4. Ao se manifestar quanto a esses fatos a credora, ora Agravante, juntou aos autos documento para fazer prova de que a Justiça do Estado de Goiás ainda não reconheceu seu crédito e que se aguarda o julgamento de Agravo de Instrumento interposto no TJGO.
5. Restou incontroverso que a ora Agravada possui créditos a receber no processo n. 5696021-55.2019.8.09.0051, que tramita na 20a Vara Cível de Goiânia, já com ordem para levantamento da importância depositada em juízo. O referido levantamento somente não foi realizado, porque a credora, que figura como Agravante, obteve decisão suspendendo referido ato no Agravo de Instrumento n. 5666447-45.2023.8.09.0051, que tramita no TJGO. Não se tem notícia de que referido recurso tenha sido julgado até o momento.
6. Nesse contexto, apesar de reconhecer que as facilidades do processo digital admitem a habilitação de crédito em processo que tramita em outros Estados, no caso em exame o indeferimento da expedição de carta precatória, ou mesmo de ofício nesse sentido, pode inviabilizar o pagamento do valor que é devido ao credor destes autos. Isso pode ocorrer caso a decisão do juízo da 20o Vara Cível de Goiânia, que indeferiu a habilitação de crédito (ID 53667502 - Pág. 2), não seja reformada pelo respectivo Tribunal de Justiça.
7. Assim, por responder o devedor pelos seus bens presentes e futuros (CPC, art. 789), e para evitar que interpretações distintas por parte do Poder Judiciário interfiram a favor ou de outra parte, é que entendo que a decisão agravada deva ser reformada para que seja expedida, com urgência, a Carta Precatória para penhora dos créditos a ser averbada naqueles autos, nos termos do art. 860, CPC.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada e determinar expedição de Carta Precatória nos termos do item acima. O cumprimento da presente decisão ficará a cargo do juízo de origem, independentemente do trânsito em julgado. Oficie-se, com urgência, encaminhando cópia da presente decisão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.